Tribunal: STJ
Processo: 5486408-57.2021.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589698 - GO
(2024/0086165-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ENDER RELLUS DE MENDONCA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE
AUTORIA.
INSUFICIÊNCIA.
PROVA
EXCLUSIVAMENTE
BASEADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
RELATÓRIO
TÉCNICO
DE
RECONHECIMENTO FACIAL INCONCLUSIVO. DENÚNCIA
ANÔNIMA NÃO CORROBORADA. VIOLAÇÃO DO
§
ART. 413,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESPRONÚNCIA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia funciona como filtro processual destinado a
evitar que acusações infundadas sejam submetidas ao Tribunal do
Júri; exige-se a comprovação da materialidade delitiva e a existência de
indícios suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 413,
de Processo Penal. Precedente: HC n. 180144, STF, Ministro Celso de
Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020.
2. Não se admite a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem
qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente
quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu
sob o contraditório judicial. O testemunho indireto ou por 'ouvir dizer' (
Documento eletrônico VDA54150311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 36ee2151-424b-4472-935c-dcbdb89b865e

) não é apto a embasar a pronúncia. É ônus da
hearsay testimony
acusação reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade
jurídica à narrativa da denúncia.
3. No caso concreto, a decisão de pronúncia fundamenta-se tão somente
em relatos indiretos de testemunhas que reportaram ter ouvido dizer
sobre o envolvimento do agravado no evento criminoso, além da
narrativa apresentada pelo delegado de polícia que presidiu o início das
investigações. O relatório técnico de reconhecimento facial de imagens
foi expressamente inconclusivo, pois, ao atestar que a baixa qualidade
da imagem, não foi suficiente para mostrar características relevantes
que permitissem uma comparação. A denúncia anônima que imputava a
prática do crime ao acusado não foi corroborada por nenhuma prova
produzida sob o contraditório judicial. As provas testemunhais têm
natureza de depoimentos indiretos, sem que a informação tenha sido
corroborada pela fonte de prova originária.
4. Verifica-se que as instâncias ordinárias não apresentaram provas
suficientes de autoria delitiva; invocaram informações obtidas na
investigação realizada, essencialmente, com fontes anônimas para
afirmar que foram confirmadas pelos testemunhos colhidos em juízo.
Contudo, tais depoimentos somente retratam o que as testemunhas
ouviram dizer de pessoas igualmente não identificadas, além de
mencionarem o conteúdo de provas cautelares irrepetíveis que são
inconclusivas e, portanto, insuficientes para servir como elementos de
corroboração. É incabível que os indícios de autoria, na pronúncia,
estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase
inquisitorial e em relatos judiciais de testemunhos de 'ouvir dizer'.
5. Agravo regimental não provido. Despronúncia do agente mantida,
nos termos do parágrafo único do
do Código de Processo Penal,
art. 414
sem prejuízo de formulação de nova denúncia se houver prova nova.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54150311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 36ee2151-424b-4472-935c-dcbdb89b865e

Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 36ee2151-424b-4472-935c-dcbdb89b865e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589698 - GO
(2024/0086165-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ENDER RELLUS DE MENDONCA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE
AUTORIA.
INSUFICIÊNCIA.
PROVA
EXCLUSIVAMENTE
BASEADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
RELATÓRIO
TÉCNICO
DE
RECONHECIMENTO FACIAL INCONCLUSIVO. DENÚNCIA
ANÔNIMA NÃO CORROBORADA. VIOLAÇÃO DO
§
ART. 413,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESPRONÚNCIA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia funciona como filtro processual destinado a
evitar que acusações infundadas sejam submetidas ao Tribunal do
Júri; exige-se a comprovação da materialidade delitiva e a existência de
indícios suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 413,
de Processo Penal. Precedente: HC n. 180144, STF, Ministro Celso de
Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020.
2. Não se admite a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem
qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente
quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu
sob o contraditório judicial. O testemunho indireto ou por 'ouvir dizer' (
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

) não é apto a embasar a pronúncia. É ônus da
hearsay testimony
acusação reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade
jurídica à narrativa da denúncia.
3. No caso concreto, a decisão de pronúncia fundamenta-se tão somente
em relatos indiretos de testemunhas que reportaram ter ouvido dizer
sobre o envolvimento do agravado no evento criminoso, além da
narrativa apresentada pelo delegado de polícia que presidiu o início das
investigações. O relatório técnico de reconhecimento facial de imagens
foi expressamente inconclusivo, pois, ao atestar que a baixa qualidade
da imagem, não foi suficiente para mostrar características relevantes
que permitissem uma comparação. A denúncia anônima que imputava a
prática do crime ao acusado não foi corroborada por nenhuma prova
produzida sob o contraditório judicial. As provas testemunhais têm
natureza de depoimentos indiretos, sem que a informação tenha sido
corroborada pela fonte de prova originária.
4. Verifica-se que as instâncias ordinárias não apresentaram provas
suficientes de autoria delitiva; invocaram informações obtidas na
investigação realizada, essencialmente, com fontes anônimas para
afirmar que foram confirmadas pelos testemunhos colhidos em juízo.
Contudo, tais depoimentos somente retratam o que as testemunhas
ouviram dizer de pessoas igualmente não identificadas, além de
mencionarem o conteúdo de provas cautelares irrepetíveis que são
inconclusivas e, portanto, insuficientes para servir como elementos de
corroboração. É incabível que os indícios de autoria, na pronúncia,
estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase
inquisitorial e em relatos judiciais de testemunhos de 'ouvir dizer'.
5. Agravo regimental não provido. Despronúncia do agente mantida,
nos termos do parágrafo único do
do Código de Processo Penal,
art. 414
sem prejuízo de formulação de nova denúncia se houver prova nova.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

O
interpõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
agravo regimental contra decisão em que conheci o agravo para dar provimento ao

recurso especial.
O agravante sustenta que existem indícios robustos de autoria e que a
decisão monocrática teria invadido a competência constitucional do Tribunal do
Júri.
Argumenta, ainda, que na pronúncia, exigem-se apenas indícios
suficientes, não certeza absoluta e que eventuais dúvidas sobre autoria devem ser
dirimidas pelos jurados, não pelo juiz togado.
Requer o acolhimento do presente agravo regimental, a fim de que este
seja provido, com a submissão da causa ao Tribunal Popular.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Contextualização
O recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no
§
art. 121,
2o, I e IV, do Código Penal (fls. 973-977). Ao final da primeira fase do
procedimento especial do Tribunal do Júri, o Juízo singular
o réu nos
pronunciou
termos da acusação, conforme decisão assim motivada, no que interessa (fls. 1.930-
1.936, destaquei):
A materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial de
exame cadavérico da vítima (Mov. 1 fls.74).
No tocante à autoria, existem indícios que apontam para o
imputado Ender Rellus de Mendonça, como sendo o responsável
pela prática do crime narrado na peça inicial acusatória, como
incurso no artigo 121, §2o, incisos I (mediante paga ou promessa
de pagamento) e IV, do Código Penal.
O informante Odelio Aparecido de Souza, em juízo alegou ser
; que devido ao fato ele se mudou de Rio Verde;
irmão da vítima
que ia quase todas as semanas a delegacia para acompanhar o
caso; que Sebastião assim que parou de mexer com fazenda o
dinheiro que ele adquiriu, a vítima deixou nas mãos de “gago”
para que o mesmo repasse para terceiros em forma de
empréstimos; que quando a vítima faleceu, a família encontrou
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

um cheque no valor de R$ 344.564,00 (trezentos e quarenta e
quatro mil e quinhentos e sessenta e quatro reais); que esse
cheque foi um dinheiro que a vítima repassou para ÉDIO; que
nessas relações a vítima estava com muita dificuldade em obter
esses dinheiros emprestados de volta; que Rogério já tinha
trabalhado com a vítima na fazenda; que na época da tragédia
Sebastião estava tendo alguns atritos com Rogério pois não
conseguia receber; que depois do acontecido, o depoente
juntamente com Carlito encontraram um cheque no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais); que esse valor era referente a
compra de uma camionete; que o depoente não se sabe ao certo
sobre o cheque em branco que foi encontrado; que o que foi
apurado pela família é que o cheque era uma espécie de calção em
que Sebastião emprestou para a mãe ou esposa de Rogério na
época em que o mesmo foi preso; que a família sabia que a vítima
tinha uma dívida e que depois encontraram um cheque que foi
dado do ÉDIO para “gago” para ser passado para Sebastião
referente a dívida; que Sebastião tinha em torno de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais) emprestado com ÉDIO e mais R$
200.000,00 (duzentos mil reais) com Michele filha de “gago”; que
o depoente acredita que a vítima também tinha emprestado
dinheiro a Welton pois todo mês a vítima pegava em torno de R$
4.000,00 (quatro mil reais) como recebimento de juros; que
sempre quando a vítima ligava para Rogério e Welton para cobrá-
los eles discutiam; que Sebastião comentava com a família que
tinha dificuldade em receber o dinheiro emprestado; que o
depoente via a perturbação dia e noite com estresse em relação a
situação; que a vítima teve uma conversa bem acirrada em termos
de discussão com Rogério na garagem de casa; que Welton e Édio
a vítima conheceu através de agiotagem; que Yuri tratou do
divórcio de Sebastião; que Yuri era bacharel em direito e
encaminhou junto a advogados a separação da vítima com sua ex
esposa; que a vítima disse ao depoente que Yuri era parente de
“gago”; que Sebastião não tinha nenhum tipo de relação com o
policial Ender; que Sebastião tinha outras relações de
empréstimos com outras pessoas mas de valores pequenos; que o
depoente não recebeu nenhuma ameaça direta de nenhum dos
acusados; que tinham algumas movimentações atípicas fora de
casa, o depoente relata que viu pessoas tirando fotos mas nada
comprovado; que Sebastião era semianalfabeto; que o depoente já
presenciou negociações entre a vítima e “gago”; que não
presenciou negociações da vítima e Édio; que o depoente levou
em sua casa um advogado conhecido da família que esclareceu a
rasura do cheque que o cheque não pudesse ser endossado pelo
Elton para o Sebastião; que no cheque tinha contido “não a sua
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

ordem”; que o depoente acredita que justamente por isso e pelo
irmão ser semianalfabeto que pegou o cheque como garantia da
dívida; que a vítima vendeu umas máquinas e logo depois a
vítima gastou um pouco do dinheiro com reforma e o restante
ficou com “gago”; que no momento do velório que o depoente
;
ficou sabendo que se tratava de um policial o autor do crime
que o depoente conheceu Yuri pessoalmente; que tem um contrato
oriundo do divórcio, onde Sebastião ficou de quitar uma dívida da
ex esposa (gravação audiovisual – Mov. 350).
O informante Carlito Lima de Souza, em juízo alegou ser
; que ficou sabendo do acontecido após a prisão
irmão da vítima
dos acusados; que nunca teve ameaças em seu comércio; que
encontrou o policial Avenir por duas ocasiões; que o conhecia da
fazendo quando ele trabalhava com seu irmão; que o encontrou na
agência do Banco Itaú e em uma conversa o policial Avenir disse
a Carlito que a vítima tinha o ajudado quando ele precisou; que o
encontrou no comércio “casa da botina”, momento em que Carlito
parou seu veículo e chamou Avenir para conversar; que Carlito
perguntou a Avenir se ele sabia de alguma coisa; que Avanir
nunca esteve na farmácia, comércio de Carlito; que Avenir nunca
apontou arma de fogo para o informante; que Rogério trabalhou
com Sebastião na roça; que Sebastião não passava dinheiro para
Rogério e sim para o “gago”; que quando saiu o assunto sobre o
Avenir e o “Buda” ter ido a farmácia, o informante foi ao
Ministério Público e disse que esclareceu que o fato deles terem
ido no seu comércio não teria acontecido; que seu outro irmão
Elsio que contou para o informante sobre uma discussão de
Sebastião no estabelecimento comercial de Édio; que na época do
fato o delegado pediu para o informante que todo “boato” que ele
escutasse, levasse para a delegacia para fins de apuração; que o
“gago” pegou um dinheiro com Sebastião que emprestou esse
mesmo dinheiro para Édio Junior; que Édio Junior pegou um
cheque e deu o cheque nominal ao “gago” e rabiscou não a sua
ordem; que esse cheque foi passado para Sebastião; que o “gago”
passou o dinheiro para Édio; que Édio Junior deu o cheque para
Welton que o passou para Sebastião; que Sebastião era
analfabeto; que o informante nega saber sobre a carteira de
habilitação de Sebastião; que o informante diz não conhecer
Ender; que conhece o Welvis contador; que próximo ao
acontecido alguém disse ao depoente que Ender estava
envolvido no fato; que o depoente recebeu uma ligação em que
a pessoa se dizia ser policial, essa pessoa disse ao depoente que
sabia quem era o autor do crime e pediu a Carlito a quantia
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para revelar quem era a
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

pessoa que tinha assassinado seu irmão; que o depoente disse
que não tinha o valor e a pessoa nunca mais ligou para ele;
que Rogério disse para Carlito que a pessoa que assassinou
; que Ender
seu irmão era um atirador e que não era “daqui”
nunca procurou o informante; que não conhece o “Buda”; que na
época dos fatos Sebastião tinha se divorciado; que tinha uma
condição a ser cumprida no divórcio que seria uma pagar uma
dívida para a ex esposa; que Sebastião tinha uma rotina frequente,
saia cedo de casa, ia a padaria para sua mãe e depois disso ele
comparecia a outra panificadora se encontrar com conhecidos;
que o depoente já viu Yuri mas não o conhece; que conhece o
“gago” desde 2010 mas não era frequente em que o depoente o
via; que próximo a morte de seu irmão, Sebastião e Édio Junior
conversavam sobre o cheque momento em que o depoente
discutiu com Édio, que nesse momento o “gago” também estava
junto; que “gago” disse para Carlito “se eu fosse você não se
envolvia com as coisas do Sebastião, porque você viu o que
aconteceu com ele”; que Sebastião e Rogério sempre tiveram uma
relação boa; que teve só um período que a amizade não estava
muito boa; que Rogério nunca ameaçou o depoente; que não
relatou a participação do Rogério no fato para o Ministério
Público; que Rogério vendeu uma camionete para Sebastião; que
o cheque de 25 mil era referente a compra da camionete; que
Rogério devia para Sebastião; que era dinheiro de uma fiança que
Sebastião tinha arrumado para Rogério; que Sebastião tinha
algumas dívidas e tinha alguns cobradores indo até sua residência
cobrar; que “Tiaozinho” teve na sua residência cobrar uma dívida
de um trator; que Sebastião passou a dívida para um cobrador
fazer a cobrança mas não disse quem era; que Wanderlan também
cobrava Sebastião por uma dívida (gravação audiovisual – Mov.
350).
A informante Alice Claudine Vascocelos De Sousa em juízo
alegou que é irmã do acusado Yuri; que a depoente que fez o
divórcio de Sebastião; que na época uma das condições para o
divórcio era a vítima pagar uma dívida da ex esposa; que quem
indicou o Sebastião para a depoente foi Yuri; que quem fez a
negociação dessa dívida que Sebastião teria que pagar era Yuri;
que no dia dos fatos Yuri estava com a vítima para discutir sobre
o acordo dessa dívida (Mov. 355).
A testemunha Fernando Vieira dos Santos, em juízo alegou que só
conhecia a vítima de vista; que nega ter pegado dinheiro
emprestado de Sebastião; que não tem conhecimento a respeito da
moto mencionada no processo; que o tenente Danilo foi ao
escritório do depoente pagar para retirar um veículo do quartel
mas nega ter sido a mando do coronel; que o tenente disse que foi
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

a ordem de um superior; que o pagamento foi feito em dinheiro;
que foi entregue via de retirada do veículo; que o depoente
recorda apenas essa vez que o tenente compareceu ao escritório
para retirada de veículo (gravação audiovisual – Mov. 350).
A testemunha PM Maxwell Fonseca Correia, em juízo confirmou
a apreensão do veículo moto CG TITAN 125 FAN; que depois da
apreensão acionam o guincho que faz a remoção do local até o
pátio do quartel; que na época só fazia o alto de apreensão em
folhas chamex manualmente; que no dia o comandante da blitz
era o tenente Danilo; que o depoente nega ter recebido ordem do
tenente Danilo ou do Coronel Carlos sobre a apreensão da
motocicleta; que atualmente não é feito manualmente que é feito
registro virtualmente (gravação audiovisual – Mov. 351).
A testemunha PM Rubério Rocha Barros Júnior, em juízo alegou
não lembrar do depoimento prestado; que nunca sofreu ameaça de
ninguém; que o procedimento de apreensão de veículo era feito
em uma via única de papel; que não recebeu nenhuma instrução
do tenente Danilo e do Coronel Carlos; que na época acontecia
furtos de objetos, veículos no pátio do quartel; que conhece e já
trabalhou com Ender (gravação audiovisual – Mov. 351).
A testemunha Wellington Ferreira Lemos, em juízo alegou
que foi o delegado que presidiu inicialmente as investigações
da vítima Sebastião; que não concluiu o
do crime de homicídio
inquérito; que lembra que foi a cena do crime e a vítima estava
dentro de um veículo Gol azul; que flagraram uma motocicleta
pelas câmeras de segurança; que através dos vídeos das
câmeras conseguiram identificar a fisionomia do autor do
crime e da motocicleta em questão; que conseguiram localizar
o possuidor da motocicleta que era de Campo Grande-MS;
que essa motocicleta foi trazida para Rio Verde e foi passada
por várias mãos de possuidores; que o último possuidor disse
que a moto tinha sido apreendida por policiais militares em
um bloqueio; que foram até o quartel na época; que não
localizaram a motocicleta; que começaram uma investigação
através de uma denúncia anônima que o depoente recebeu,
que o acusado Ender seria um dos autores do delito; que
Ender teria usado a motocicleta e retirado ela do pátio do
quartel; que não tiveram prova contundente que provasse a
; que pelas imagens das câmeras a equipe do
autoria delitiva
depoente percebeu que o autor estava monitorando os passos da
vítima; que teve uma pessoa que entrou no carro da vítima,
conversou e logo saiu; que não lembra o nome da pessoa que
entrou no carro; que logo depois o autor do crime emparelhou a
moto com o carro da vítima e efetuou os disparos ainda com a
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

vítima no interior do carro; que colheram imagens minutos antes
da casa da vítima da vizinhança e perceberam que a mesma moto
que o autor passou na frente da residência da vítima no dia do
ocorrido; que a denúncia anônima falava que Ender tinha
recebido uma quantia para cometer o crime; que a equipe,
fizeram uma simulação de Ender de capacete e chamou muita
atenção do depoente pela semelhança da fisionomia com as
; que lembra que Yuri e outras pessoas que
imagens das câmeras
tinham relação comercial com a vítima foram ouvidas na época;
que identificou Yuri, como sendo a pessoa que entrou no carro,
minutos antes do delito; que não constataram nenhum registro
da apreensão da motocicleta; que na época não tinham
procedimentos de registro em relação aos veículos
apreendidos; que nega que teria mandantes do delito até a
época que o depoente conduziu as investigações; que tiveram
apenas como informação que o Ender como o executor do
delito e os outros acusados envolvidos na retirada da
;
motocicleta do quartel que nega que Ender recebeu
efetivamente uma quantia em dinheiro, apenas a informação
(gravação
de que ele teria recebido pela denúncia anônima
audiovisual – Mov. 351).
A testemunha PM Everton Francisco de Araújo, em juízo alegou
não conhecer os acusados nem ser amigo próximo; que o
depoente confirma que foi apreendida uma motocicleta honda 125
FAN no dia
em uma blitz; que na época a apreensão
07/07/2018
era feita manualmente em duas vias, uma via ficava com o
condutor e a outra com o guincho; que não havia nenhum registro
eletrônico; que nega ter mandado áudio para Cristiano conhecido
como “buda”; que não conhecia a vítima Sebastião (gravação
audiovisual – Mov. 352).
A testemunha Danillo Duarte Pinto, em juízo afirmou a apreensão
do veículo Moto Honda CG FAN 125; que estava de serviço e seu
comandante pediu para que o depoente fosse até o guincho com a
determinada placa e retirar a guia de apreensão e entregar para o
mesmo; que o depoente ficou sabendo logo após a retirada da
apreensão que o veículo teria sido usado em um delito; que
recebeu instrução do coronel que negasse se o depoente fosse
questionado sobre o fato por questões administrativas; que não
conhecia a vítima (gravação audiovisual – Mov. 352).
A testemunha Daniedson Dayves Barbosa, em juízo alegou não
conhecer os acusados apenas Ender; que não se recorda de Ender
ter cometido nenhum deslize na carreira como policial; que o
perfil de Ender era um policial que sempre cumpriu ordens; que
Ender se destacava como policial; que ouvir falar sobre o
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

envolvimento de Ender no delito depois que foram cumpridos os
mandados de prisões; que Ender trabalhava sempre em horas
extras; que Ender não tinha acesso aos bens apreendidos no
batalhão; que o depoente confirma que na época tinha como a
polícia fornecer a escala de trabalho de Ender ao delegado ou ao
Ministério Público mediante requisição (gravação audiovisual –
Mov. 352).
alegou
A testemunha Joao Gutemberg Pinheiro, em juízo
conhecer o acusado Ender aproximadamente 20 anos na época em
que o depoente não era policial ainda; que estava de folga no dia
do delito; que ouvia boatos pelos corredores sobre o
; que o batalhão tem uma
envolvimento de Ender no crime
sessão que toma conta dos bens apreendidos; que Ender nunca
trabalhou no referido local; que Ender tem escalas e todo serviço
de polícia é controlado através de sistemas; que o acusado Ender
não tinha vida de luxo que a vida dele era simples; que a HERB
não mostra lugar preciso e sim sinal de torre em que o aparelho
celular está acessando; que é visto com a central quantos bairros
essa torre atende; que a polícia contava com sistemas de
segurança de imagens e OCR que registrava as placas de veículos
que passava pelos radares; que o controle de acesso dessas OCR
era a AMT, e a polícia tinha acesso a essas consultas
individualmente; que no local do crime tinha essas câmeras de
segurança; que tem conhecimento a HERB apenas por redes
abertas; que quando tem uma torre em um bairro ela capita todos
os aparelhos da região (gravação audiovisual – Mov. 353).
A testemunha Marcos Vinícius Macedo Reis, em juízo alegou ser
cunhado de Ender; que no dia do fato o depoente não estava na
cidade; que o depoente ligou para sua mãe, sogra de Ender; que o
depoente falou com Ender pelo telefone e perguntou se ele sabia
sobre o ocorrido; que Ender disse que estava acordando naquele
momento e que não sabia; que a ligação foi feita por Whatsapp;
que não tem registro da ligação e que o celular do depoente foi
roubado mas não tem nenhum boletim de ocorrência (gravação
audiovisual – Mov. 353).
alegou que
A testemunha Welvison Pereira da Silva, em juízo
sua sócia e contadora e fazia trâmites com empresas através de
Carlito; que Carlito disse para o depoente sobre o caso de seu
irmão; que Carlito estava bem contrariado com a situação;
; que
que Carlito disse que Ender seria o autor do crime
Cristiano compareceu ao comércio do depoente e o depoente
conversando com o mesmo, comentou sobre o que Carlito tinha te
contado sobre o caso de Sebastião; que logo depois Ender
compareceu ao comércio do depoente e o indagou sobre o
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

boato que o depoente tinha contado para Cristiano; que
; que Carlito
conhecia Ender apenas por ser cliente do depoente
comentou sobre o fato com o depoente na porta de seu
estabelecimento; que a conversa se deu logo depois do fato,
depois de um tempo; que constantemente Carlito comparecia ao
escritório do depoente; que o último contato que o depoente teve
com Carlito foi dentro de um mês a 15 dias (gravação audiovisual
– Mov.
).
353/354
A testemunha Ricardo Silvestre dos Santos Silva, em juízo alegou
que não sabe detalhes do fato; que trabalhava como guincho; que
tinha contato com Ender do quartel; que Ender não recebia e nem
liberava os apreendidos; que o depoente tinha conhecimento que
havia roubos de alguns itens apreendidos no quartel mas nunca
participou como “guincheiro”; que tem aproximadamente 2 a 3
anos que o sistema de veículos e objetos apreendidos mudou; que
na época dos fatos o registro de veículos apreendidos era
realizado apenas com uma via de papel; que o controle não era
rigoroso de quem acessava ao pátio de veículos apreendidos
(gravação audiovisual – Mov.367).
A testemunha João Caetano Filho, em juízo alegou ter ciência
sobre o acontecido na época; que a notícia chegou para o
depoente por intermédio de Yuri; que Yuri trabalhou anos com o
depoente; que Yuri chegou apavorado no escritório dizendo que
tinha acontecido uns disparos na rua costa gomes; que Yuri foi
ver o que tinha acontecido; que 15 minutos depois Yuri voltou
dizendo que quem tomou os tiros foi o sementeiro; que Yuri disse
ao depoente que 30 minutos antes do acontecimento, o mesmo
estava tomando café com esse “sementeiro” na padaria; que Yuri
estava assustado, espantado no momento em que chegou no
escritório do depoente; que o motivo do encontro entre Yuri e o
“sementeiro” era a respeito de um divórcio que Yuri estava
cuidando para o mesmo (gravação audiovisual – Mov. 354).
A testemunha Roberto Caetano De Souza, em juízo alegou que
ficou sabendo do delito através de uns amigos que estavam de
fora de seu escritório; que o depoente entrou no seu escritório e
comentou sobre o delito com os colegas que estavam lá; que Yuri
estava dentro do escritório no momento e ficou assustado com a
notícia; que o depoente foi até o local para ver o que havia
ocorrido e logo depois voltou para o escritório; que ouvir falar
que a vítima era o “sementeiro” (gravação audiovisual – Mov.
355).
A testemunha Vanderson Barbosa de Oliveira, em juízo alegou
ser primo de segundo grau de Welton; que conhece Rogério à 20
anos; que o cheque de R$ 25.000,00 era referente a compra de
uma camionete e o outro cheque em branco era destinado ao
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

pagamento de uma fiança; que Rogério tinha uma relação boa
com Sebastião; que ambos frequentava a casa um do outro; que
Rogério e o depoente são sócios em relação a lavoura; que nega
saber se Rogério tinha negócios com Cristiano (gravação
audiovisual – Mov. 354).
A testemunha Ronaldo Sousa Cruvinel, em juízo alegou conhecer
Rogério e o Coronel Henrique; que o depoente fez uma
transferência de R$ 5.000,00 para uma confraternização; que
desconhece sobre transferência de Rogério para Henrique; que o
depoente sempre contribui para eventos do quartel (gravação
audiovisual – Mov.367).
A testemunha Valteir Cabral da Silva, em juízo alegou que
conhece Welton há mais de vinte anos; que o depoente já ouvir
dizer que o acusado emprestava dinheiro; que o depoente alegou
que Welton não é uma pessoa violenta; que ouviu falar que o
“sementeiro” tinha bastante problemas com dívida (gravação
audiovisual – Mov.367).
O acusado Edio Cardoso Guimaraes Junior, em seu interrogatório
fez uso do seu direito em permanecer em silêncio (gravação
audiovisual – Mov. 369).
O acusado Yuri Givago Vasconcelos De Souza, em juízo alegou
que as acusações empostas sobre o acusado são falsas; que nega
ter auxiliado no delito; que esteve com Sebastião no dia do fato;
que esteve com a vítima na panificadora Via Sabor; que auxiliou
Sebastião no divórcio; que no divórcio ficou acordado da vítima
pagar um débito de sua ex esposa; que o acusado tinha marcado
com a vítima na Via Sabor as 08horas da manhã para
conversarem sobre o acordo que a vítima tinha feito no divórcio e
sobre uma recuperação de imóvel que Yuri estava ajudando; que a
vítima pediu para que Yuri pegasse a certidão do Imóvel mas o
acusado disse que não estava com ele, momento em que a vítima
pediu para que Yuri fosse buscar; que Yuri foi até sua casa situada
no bairro Canaã para buscar a certidão; que a vítima ficou
aguardando dentro de seu carro; que ao chegar ao local
novamente, o acusado entrou no carro da vítima; que conversaram
dentro do carro e logo depois o acusado saiu; que o acusado após
ter conversado com a vítima, foi até o escritório de Joao Caetano;
que quando chegou no escritório, momento depois chegou
Roberto dizendo que tinha acontecido um homicídio na praça
Matriz; que Roberto foi até a praça para verificar o que tinha
ocorrido; que quando Roberto retornou ao escritório disse que a
vítima do homicídio era o “sementeiro”; que o acusado ficou
assustado dizendo que estava com aquela pessoa alguns minutos
atrás; que no dia dos fatos a vítima estava tranquila; que a
conversa dentro do carro entre Yuri e a vítima foi que Sebastião
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

pediu para que Yuri fizesse uma confissão de dívida entre a
vítima e a ex mulher; que o acusado nega que Sebastião comentou
algo sobre alguma ameaça ou sobre um possível autor do delito;
que Welton que apresentou o acusado para a vítima; que a vítima
que procurou Yuri para dar início ao divórcio; que o acusado
conheceu Édio também através de Welton; que o Yuri prestou
alguns serviços para Édio; que a prestação de serviço entre Yuri e
Édio foi após o ocorrido com Sebastião (gravação audiovisual –
Mov.369).
O acusado Ender Rellus De Mendonca, em juízo alegou que
responderá apenas as perguntas da defesa, usando assim seu
direito ao silêncio em relação as perguntas da acusação; que na
época dos fatos o acusado estava na segunda sessão chamada de
P2 na polícia militar; que o acusado afirma que o policial para
estar na posição da P2, tem que se destacar no trabalho e é
indicado pelo comandante por ser uma pessoa de confiança; que
tinha conhecimento de todas as câmeras das principais ruas da
cidade; que foi apreendido alguns objetos do acusado quando foi
cumprido mandado de prisão temporária; que foi apreendido um
telefone que o acusado usou a vários anos; que trocou de aparelho
em janeiro de 2019 por ter sido apedrejado por “várias coisas”;
que a equipe da P2 tinha um telefone funcional; que o depoente
nega ter passado por nenhuma sessão de trânsito no batalhão; que
nunca teve acesso ao pátio do quartel; que a única vez foi quando
estava sumindo muitos objetos do pátio o comandante pediu para
que o acusado ficasse observando para que achassem o autor dos
roubos mas que monitoravam o pátio um pouco distante; que o
acusado só conheceu os outros réus depois do fato; que ficou
sabendo sobre o acontecido na própria delegacia quando estava de
serviço; que o acusado conversou com o delegado e foi ouvido
sobre o acontecido; que se voluntariou a ir no local para fazer as
imagens do acontecido; que nunca recebeu valor de nenhum dos
acusados; que no dia dos fatos da morte da vítima o acusado ficou
sabendo através de seu cunhado; que no momento o acusado tinha
acabado de levantar; que no dia dos fatos o acusado estava em
casa, dormindo; que o acusado além de trabalhar na P2 tinha
outros trabalhos para complementar sua renda, além de horas
extras; que o acusado acredita ter sido mencionado no processo
por fazer parte da P2, por perseguição; o acusado conta que teve
um problema com a polícia civil a partir de um acidente de
trânsito em que o acusado chegou ao local; que o acusado fez a
ocorrência e encaminhou para a escrivã; que ligaram para o
delegado pois o rapaz envolvido no acidente estava com
ferimentos graves; que o delegado pediu para que Ender fizesse
um TCO; que Ender informou para o delegado que a vítima
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

estava praticamente morta; que o acusado foi chamado para depor
por uma precarização do delegado; que o delegado o chamou para
ter uma conversa informal pedindo para que mudasse o TCO pois
ia prejudicar o delegado; que depois desse acontecimento por ter
negado a mentir, começou a sofrer perseguições; que o delegado
disse que Ender poderia o ajudar ou ele ia prejudica-lo; que Ender
está sofrendo depressão pós traumática; que o acusado afirma que
a única verdade que contém no processo é que o mesmo é amigo
de Cristiano e do Sargento Nascimento; que conhecia o coronel
como comandante; que Ender fez apenas uma transação com
Avenir para ajuda-lo em relação a um cheque (gravação
audiovisual – Mov.369).
O acusado Rogerio Teles Borges, em seu interrogatório fez uso do
seu direito em permanecer em silêncio (gravação audiovisual –
Mov. 370).
O acusado Welton De Sa Coelho Muniz, em seu interrogatório fez
uso do seu direito em permanecer em silêncio (gravação
audiovisual – Mov. 370).
A partir desses elementos, concluo pela admissibilidade da
denúncia, nos termos do
do CPP.
art. 413
Com efeito, as provas
produzidas nos autos, notadamente na audiência de instrução,
sob o crivo do contraditório, revelaram-se afirmativas quanto
a materialidade delitiva, no tocante à imputação de homicídio
qualificado consumado.
Ressaltasse que, no curso das investigações, o Grupo de
Investigação de Homicídios recebeu uma denúncia anônima,
ocasião em que o informante informou que o autor do crime
foi o policial militar Ender Rellus, bem como mencionou que
ele utilizou uma motocicleta que estava apreendida no pátio
do 2o Batalhão da Polícia Militar de Rio Verde – GO e que ele
teria recebido a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
praticar o crime.
Consta ainda que foi realizada uma comparação entre a
imagem do policial militar Ender Rellus e do autor do crime,
oportunidade em que foram constatadas semelhanças físicas,
dentre elas: a fisionomia, formato do nariz e olheiras.
No mesmo sentido, vislumbro a existência de indícios suficientes
de autoria, relativamente ao acusado, como sendo o autor do
crime. Essa conclusão – nos limites valorativos da presente
decisão – concatena-se com as provas periciais colhidas (registro
de atendimento) e com as declarações prestadas na fase de
inquérito, as quais restaram, na essência, corroboradas na fase
processual.

Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

O Tribunal de origem, no julgamento do recurso em sentido estrito
defensivo,
, sob os seguintes fundamentos (fls.
ratificou os termos da pronúncia
2.192-2.194, destaquei):
O evento morte é inconteste pelo IP no
portaria, registro
69/2018,
de atendimento integrado no 7548076, laudo de recognição
visuográfica de local de crime, registro de ocorrência no
termos de depoimentos, laudo criminal de
14787/2018,
caracterização de elementos de munição para arma de fogo, laudo
cadavérico, relatório policial de denúncia anônima, relatório
técnico no
com análise de imagens CFTV, laudo pericial
18/2018
de local de morte violenta e anexo fotográfico, laudo criminal de
análise de imagem, termos de comparecimento e oitiva de
testemunhas junto ao Ministério Público, relatório de
interceptações telefônicas (vol. I, arquivos em pdf) e depoimentos
colhidos (eventos 312, 314 a 319, 350 a 355, 367 e
).
369/370
A autoria tem algum esteio nos inúmeros depoimentos colhidos
na instrução judicial.
Odélio Aparecido de Souza, irmão da vítima, ainda no velório,
(gravação
soube que o autor do homicídio era um policial
audiovisual); Carlito Lima de Souza, também irmão, tomou
conhecimento, logo após o fato, por ouvir dizer, que o
(gravação audiovisual).
recorrente estava envolvido no fato
Wellington Ferreira Lemos, Delegado de Polícia, declarou:
“foi o delegado que presidiu inicialmente as investigações do
crime de homicídio da vítima Sebastião; não concluiu o inquérito;
lembra que foi a cena do crime e a vítima estava dentro de um
veículo Gol azul; que flagraram uma motocicleta pelas câmeras
de segurança; através dos vídeos das câmeras conseguiram
identificar a fisionomia do autor do crime e da motocicleta em
questão; conseguiram localizar o possuidor da motocicleta que era
de Campo Grande-MS e essa motocicleta foi trazida para Rio
Verde e foi passada por várias mãos de possuidores; o último
possuidor disse que a moto tinha sido apreendida por policiais
militares em um bloqueio; foram até o quartel na época e não
localizaram a motocicleta; começaram uma investigação através
de uma denúncia anônima que o depoente recebeu, que o acusado
Ender seria um dos autores do delito; Ender teria usado a
motocicleta e retirado ela do pátio do quartel; (...) o autor do
crime emparelhou a moto com o carro da vítima e efetuou os
disparos ainda com a vítima no interior do carro; colheram
imagens minutos antes da casa da vítima da vizinhança e
perceberam que a mesma moto passou na frente da residência da
vítima no dia do ocorrido; a denúncia anônima falava que Ender
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

tinha recebido uma quantia para cometer o crime; a equipe fez
uma simulação de Ender de capacete e chamou muita atenção do
depoente pela semelhança da fisionomia com as imagens das
câmeras; (...) não constataram nenhum registro da apreensão da
motocicleta; na época não tinham procedimentos de registro em
relação aos veículos apreendidos; (...) tiveram apenas como
informação que o Ender como o executor do delito e os outros
acusados envolvidos na retirada da motocicleta do quartel (...)
(gravação audiovisual).
Nesse sentido, há registro de informação anônima tanto ao
Ministério Público quanto na Polícia Civil noticiando que o
executor do crime seria o recorrente que, para tanto, teria
usado a motocicleta apreendida no pátio do Batalhão da
Polícia Militar e que recebera a quantia de R$ 100.000,00
(cem mil reais) para a suposta prática delitiva (evento 1,
arquivo 7).
O Relatório Técnico de Reconhecimento Facial de imagens
colhidas das câmeras de vigilância do local do fato com
posterior comparação do retrato ali capturado do autor do
fato e o pronunciado, foram aparentemente constatadas
algumas semelhanças físicas como fisionomia e formato de
nariz (evento 1, arquivo 21).
Autorizada a quebra de sigilo telefônico, há registros de
mensagens trocadas entre o recorrente e terceiros, alguns até
colegas de farda, cujo conteúdo seria justamente o homicídio
de Sebastião.
Ender, por sua vez, nega a imputação; estava em casa no
momento da morte e recebeu um telefonema de seu cunhado
informando-o do fato (gravação audiovisual).
Ocorre que pelas narrativas não se produziu prova negativa
suficiente para ensejar a despronúncia ou absolvição sumária; dos
autos, há indícios de que Ender, na condução da motocicleta
apreendida e mantida no Batalhão da Polícia Militar, atirou em
Sebastião.
Convém dizer que a sentença de pronúncia visa a submissão do
réu ao Tribunal do Júri, não se exigindo elementos capazes de
revelar, de forma concreta, a participação do acusado, sendo
suficiente a existência, sob tal ângulo, de indícios (STF, 1a T., HC
94280, Rel. Min. Marco Aurélio).
Na situação dos autos, desde as primeiras horas do evento o nome
do recorrente já circulava como provável autor da morte de
Sebastião, como disse um dos irmãos da vítima, ainda no velório;
depois, a detalhada investigação policial concluiu pela
participação dele no fato, até captadas conversas telefônicas nesse
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

sentido. A decisão de pronúncia encontra suporte no conteúdo dos
autos.

II. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-
lhe a soberania de seus veredictos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do

, perante o juiz togado, com a
contraditório e com a garantia da ampla defesa
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que
se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios
suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra a primeira
art. 413,
etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do
Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o
acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual
apenas passam as acusações
a serem
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.
Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações
infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado
pelo juízo da causa. Diferentemente dos atos do inquérito policial, em que os
elementos de informação são colhidos sem a necessária participação dialética das
partes, as provas produzidas durante o
terão plena eficácia e
judicium accusationis
validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com
observância do contraditório, na presença das partes e do juiz.
Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga
, fundamentada
decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu
sob o contraditório judicial.
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

No caso em exame, reafirmo que as instâncias ordinárias não
A decisão de pronúncia é
apresentaram provas suficientes de autoria delitiva.
fundada, tão somente, em relatos indiretos de testemunhas que reportaram ter
ouvido dizer sobre o envolvimento do recorrente no evento criminoso, além
da narrativa apresentada pelo delegado de polícia que presidiu o início das
As referidas provas testemunhais têm, portanto, natureza de
investigações.

depoimentos indiretos, sem que a informação haja sido corroborada pela
fonte de prova originária.
A propósito, no depoimento do delegado que presidiu o início do
inquérito, há informação de que, depois do recebimento de denúncia anônima
, foram realizadas diligências para
que imputava a prática do crime ao acusado
apurar a veracidade da versão apócrifa, como o estudo técnico das imagens
colhidas pelas câmeras de videomonitoramento da via pública para eventual
confronto facial com o suspeito. O laudo pericial realizado sobre esse elemento de
prova, no entanto,
, conforme se
atesta a fragilidade do material examinado
verifica textualmente na fl. 240 (grifei):
Foram feitas ampliações na área do rosto do autor, bem como
utilização de técnicas de melhoramento de imagens com o intuito
de se revelar mais características da parte do rosto que é mostrada.
Porém, a baixa qualidade da imagem (na região específica em
que aparece o rosto) não foi suficiente para mostrar
características relevantes que permitissem uma comparação.
Portanto, ficou prejudicado a realização do exame de
comparação facial.

Não obstante essa afirmação inconclusiva do corpo técnico da Polícia
Civil, os delegados de polícia que subscreveram o relatório final do inquérito
policial atribuíram especial relevância às impressões obtidas pelos investigadores
sobre a semelhança da comparação das imagens com a fisionomia do ora
recorrente, mas, antes, ressaltaram que “como a motocicleta foi comprovadamente
retirada do batalhão da Polícia Militar, não há outra conclusão de que o autor
” (fl. 924, destaquei). Eis as imagens confrontadas para
seja um polícia militar
embasar a impressão investigativa (fl. 925):
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

É evidente que a falta de precisão das imagens captadas pelas câmeras
de monitoramento público reconhecida pela perícia técnica não pode ser
suplantada por inferências obtidas por impressões pessoais a partir de simples
indícios. Logo, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, não é possível
, porque expressamente
considerar o relatório técnico de fls. 210-221
inconclusivo, como elemento de corroboração da denúncia anônima e dos
depoimentos indiretos colhidos na persecução criminal.
De igual modo, o relatório das interceptações dos dados telemáticos
mencionado na representação policial pela prisão temporária e pela busca e
apreensão (fls. 27-30 do apenso 1) não atribui plausibilidade para ratificar a versão
acusatória. Afinal, o destaque atribuído à conversa interceptada que envolve o
policial militar Everton Silva do Nascimento somente retrata a referência indireta
de que o recorrente seria o autor dos disparos de arma de fogo contra a
vítima.
Conforme já destacado, os
não podem ser
testemunhos indiretos
considerados hábeis a fundamentar a pronúncia, sobretudo quando não
.
amparados por nenhuma outra prova produzida sob o contraditório judicial
Deveras, esta Corte Superior não admite a pronúncia fundada, tão
, sem que haja indicação dos
somente, em depoimento de "ouvir falar"
informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. Veja-se: "Muito
embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a
pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer)
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

como prova idônea,
, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal
de per si
Popular" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 1.674.198/MG
Rogerio Schietti
.
12/12/2017)
A razão da insuficiência desse tipo de testemunho se deve ao fato de
que, além de ser um
, visto que os relatos se alteram
depoimento pouco confiável
quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que
o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.
Desse modo, a jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em
testemunho indireto, contanto que sejam apontados os informantes, a fim de
assegurar ao acusado o exercício do contraditório. Essa garantia deve ser
,
concreta
de modo que seja possibilitado ao réu efetivamente conhecer e eventualmente
refutar a versão apresentada. É ônus da acusação, portanto, reunir lastro
probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da
denúncia.
No caso em exame, como mencionei, o Juízo de primeiro grau e o
Tribunal local invocaram as informações obtidas na investigação realizada
para afirmar que elas foram confirmadas
essencialmente com fontes anônimas
pelos testemunhos colhidos em juízo. Contudo, tais depoimentos, que foram
reproduzidos na pronúncia e no acórdão confirmatório, somente retratam o que as
testemunhas ouviram dizer de pessoas igualmente não identificadas, além de
mencionarem o conteúdo de provas cautelares irrepetíveis que, como demonstrado,
são inconclusivas e, portanto, insuficientes para servir como elementos de
corroboração.
A par dessas premissas, o agravante deve ser despronunciado, uma vez
que esta Corte Superior entende ser incabível que os indícios de autoria, na

pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a
fase inquisitorial e em relatos judiciais de testemunhos de "ouvir dizer".
Nessa perspectiva:
[...]
2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ,
firmado com observância da atual orientação do Supremo
Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do
réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de
anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o
recorrente.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
REsp n. 1.932.774/AM
Rogerio Schietti
DJe
destaquei)
30/8/2021,

HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO

DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
NOVA
ART.
155
ORIENTAÇAO DO STF.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados
do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155
do Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. A
22/10/2020)
primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual
com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência
de prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a
sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento
de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do
Código de Processo Penal disciplina a produção probatória
destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento
do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos
acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não
havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a
atividade inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o
paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de
formulação de nova denúncia, nos termos do
parágrafo
art. 414,
único, do Código de Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 589.270/GO
Sebastião Reis Júnior
DJe 22/3/2021)

[...]
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

4. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas
submetidas ao contraditório e à ampla defesa. No Estado
Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas
não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida
após a superação do princípio da presunção de inocência, medida
que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do
devido processo legal.
5.
do CPP. Prova produzida extrajudicialmente.
Art. 155
Elemento cognitivo formado sem o devido processo legal,
princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio
estatal.
6. Na hipótese, optar pela pronúncia implica considerar
suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o
réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última
análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido
Ou seja, significa inverter a ordem de relevância
judicialmente.
das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um
procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido
processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido
por princípios democráticos e por garantias fundamentais.
7. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da
possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a
liberdade –, o Código de Processo Penal submeteu o início dos
trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente.
Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a
proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do
Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega,
desproporcional e injusta.
8. O
probatório relativo à pronúncia é mais alto que o de
standard
uma decisão qualquer (exceto condenação
). A
de meritis
cognição, nela, é – transpondo para o processo penal as lições de
Kazuo Watanabe (Cognição no Processo Civil, São Paulo:
Saraiva, 2012) para o processo civil – muito mais profunda. Por
isso, a pronúncia, exigindo um padrão de prova mais elevado,
dado que requer cognição mais aprofundada, não pode se
contentar unicamente com elementos probatórios que não
foram submetidos ao contraditório.
9. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com
Precedentes.
base em indícios derivados do inquérito policial.
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para cassar o acórdão atacado e despronunciar os pacientes.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 560.552/RS
Ribeiro Dantas
grifei)
26/2/2021,

Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay
. Precedentes.
testimony) não é apto a embasar a pronúncia
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no HC n. 703.960/RS
Ribeiro Dantas
T., DJe
destaquei)
21/2/2022,

É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada
apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo
causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos que
envolvem disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As
investigações precisam investir em outros meios probatórios que,
independentemente dos depoimentos ou das confissões, possam dar maior robustez
à versão acusatória.
Ressalto, por derradeiro, que o parágrafo único do
do Código de
art. 414
Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade,
poderá ser formulada outra denúncia em desfavor do despronunciado se houver
prova nova.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Dese mbargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54150641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:02
Código de Controle do Documento: f637b7c5-1251-4502-948d-1e83c9e17b0a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0086165-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.589.698 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 53021951320218090137 548640857 54864085720218090137
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ENDER RELLUS DE MENDONCA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: Y G V DE S
CORRÉU
: W DE S C M
CORRÉU
: E C G J
CORRÉU
: R T B
CORRÉU
: C H G DE M
CORRÉU
: A C DOS S
CORRÉU
: U DE C M
CORRÉU
: C DA C A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ENDER RELLUS DE MENDONCA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245155344425902<14@
2024/0086165-0 - AREsp 2589698 Petição : 2025/0112726-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:01
Código de Controle do Documento: A6FE8F6B-B10E-45EC-9641-15CE404DB302